Tribunal: TJES
Processo: 0007779-67.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007779-67.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SHAINEY JOSE DA SILVA
APELADO: HILTON DE ALMEIDA FILHO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZATÓRIA
–
REITERAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
MERA PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VENDA DO VEÍCULO – INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 134 DO CTB –
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A primeira instância concedeu ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, que prevalece para todos os atos do processo, inclusive os recursos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2
.
A presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor prevista no art. 344 do CPC é relativa, sendo que a decretação da revelia não induz ao acolhimento automático dos pleitos da exordial.

3
.
Não é cabível a mitigação da obrigação do art. 134 do Código de Trânsito de Brasileiro neste caso, porque não há elementos mínimos que indicam se ocorreu a venda do veículo nem o momento da tradição.

4
.
A falta de comprovação da venda do veículo e de comunicação ao DETRAN/ES rechaçam a pretensão de indenização por danos morais, uma vez que a desídia do próprio apelante contribuiu decisivamente para o infortúnio de ser cobrado pelos débitos da motocicleta.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

SHAINEY JOSÉ DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 72/75, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer movida pelo ora apelante em desfavor de
HILTON DE ALMEIDA FILHO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
o requerente não apresentou provas necessárias da realização do contrato de compra e venda entre as partes, de modo a assegurar a aplicação dos efeitos da revelia
” (fl. 74).

Salientou que “
não existe sequer um recibo ou ainda termo de entrega do bem em favor do requerido, de forma a certificar, com base na aplicação dos efeitos da revelia, a existência do negócio jurídico. E mais, o requerente sequer comunicou a venda do bem móvel no DETRAN/ES
” (fl. 74).

Mencionou, ainda, que “
apesar de o requerente ter arrolado testemunhas em sua inicial, optou expressamente pelo julgamento antecipada da lide, fl. 69, e por isso não desincumbiu do ônus processual
” (fl. 74-verso).

Por isso, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, porém, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais, visto que o requerente/apelante milita amparado pela gratuidade de justiça.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Primeiramente, pontuo que uma vez concedida a gratuidade de justiça, a benesse prevalece para todos os atos do processo, não havendo necessidade de reiteração ou confirmação por este egrégio Tribunal
1
.

Como é cediço, a presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor prevista no art. 344 do CPC é relativa, sendo que a decretação da revelia não induz ao acolhimento automático dos pleitos da exordial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PREÇO. NECESSIDADE DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS. REVELIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É importante notar que contrato em tela se assemelha a uma promessa de compra e venda, porquanto por meio dele a apelada assumiu a obrigação de pagar prestações periódicas à apelante, tendo esta se comprometido, por sua vez, após a quitação do preço, a transferir todos os direitos que possui sobre o imóvel. 2. Nos termos de pacífica jurisprudência desta egrégia Corte, o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda exige a prévia interpelação do devedor para constitui-lo em mora. (AGRG no RESP 862.646/ES, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 11/12/2012).
3. A despeito da revelia, não há como reconhecer a procedência dos pleitos exordiais. Vale frisar que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da ré – é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos.
4. No tocante à condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tem-se por afastar, porquanto a apelada, apesar de regularmente citada, não compareceu em Juízo representado por advogado devidamente constituído. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0007901-30.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 25/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. CURSO DE GRADUAÇÃO. CONCLUSÃO E APROVAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBTENÇÃO DO DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito e não implicam renúncia ao direito ou à automática procedência do pedido da parte adversa, a teor do disposto no art. 344 do CPC. Apenas acarretam a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor.
2. Não tendo a recorrente se desincumbido de comprovar a efetiva conclusão do curso de graduação e não havendo indícios de falha na prestação de serviço prestado pela apelada capaz de ofender os direitos da personalidade da apelante, improcedem os pleitos de emissão de provimento determinando a concessão de diploma de conclusão de curso e de indenização por danos morais. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000331-72.2018.8.08.0027; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/10/2021; DJES 16/11/2021)

Em que pese a revelia do requerido/apelado (fls. 59), percebe-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de trazer prova mínima acerca da realização de operação de compra e venda da motocicleta Honda CG 150 TITAN, placa MQG 8642, ano 2005, Renavam 00849612896.

Chama à atenção de que na própria exordial não foi precisada a data de venda do veículo (fl. 02-verso), nem foi acostado aos autos recibo ou comprovante de transferência de valores, tampouco há prova testemunhal da transação.

Ademais, o requerente/apelante sequer indica qual foi o montante de venda da motocicleta, logo, não é cabível a mitigação da obrigação do art. 134 do Código de Trânsito de Brasileiro, porque não há elementos mínimos que demonstrem se ocorreu a venda do veículo nem o momento da tradição. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁDIA DO ALIENANTE. RELATIVIZAÇÃO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme regra contida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.
A presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia, na forma disposta no artigo 344 do CPC, não se dá de forma automática. Pressupõe a existência de um conjunto probatório mínimo capaz de conduzir o julgador ao convencimento sobre a própria existência do direito alegado.
3. O artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito preconiza que no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Tal disposição sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as penalidades foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não tenha ocorrido a comunicação da venda e da transferência perante o órgão de trânsito, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário.
4. Inviável a determinação para que o Detran proceda à transferência das penalidades e débitos posteriores à data da alienação do veículo, se o órgão não participou da lide, muito embora seja reconhecida a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas após a tradição. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJDF; APC 07018.38-37.2020.8.07.0010; Ac. 137.3480; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 22/09/2021; Publ. PJe 05/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Revelia.
Decretação da revelia que não implica na procedência do pedido, gerando apenas presunção relativa da veracidade das alegações feitas na inicial, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
Art. 373, I, do CPC/15.
Responsabilidade do vendedor em efetuar a comunicação de venda do veículo. Art. 134 do CTB.
Responsabilidade do comprador de realizar a transferência de propriedade do veículo. Art. 123, §1º do CTB
. Ausência de comprovação da existência do negócio jurídico (compra e venda) que dá ensejo ao direito do autor.
Comunicação de venda que não é meio hábil para comprovar que o veículo foi de fato vendido ao autor pelo réu. Falta de elementos mínimos que comprovem os fatos constitutivos do direito autoral. Ausência de responsabilidade do réu (vendedor) em realizar a transferência de propriedade do veículo, tendo apenas o dever de comunicar a venda. Sentença mantida. Recurso desprovido. Verba honorária majorada em 2%, nos termos do disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, devendo ser observada a gratuidade de justiça deferida. (TJRJ; APL 0039391-02.2015.8.19.0205; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim; DORJ 28/02/2019; Pág. 270)

Nesse contexto, não há que se imputar a obrigação de fazer pretendida pelo apelante, que deve responder pelas infrações de trânsito e pelos tributos contidos no dossiê do veículo (fl. 12 e fl. 28-verso), dado que não comunicou a suposta venda à autarquia estadual de trânsito.

Por fim, saliento que a falta de comprovação da venda do veículo e de comunicação ao DETRAN/ES também rechaçam a pretensão de indenização por danos morais, uma vez que a desídia do próprio apelante contribuiu decisivamente para o infortúnio de ser cobrado pelos débitos da motocicleta. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO DE VENDA PELO ALIENANTE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134 DO CTB). MULTAS E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR SUPORTADAS PELO VENDEDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Em que pesem os transtornos narrados pelo Apelante, tenho que os mesmos, assim como concluiu o Magistrado a quo, não passam de mero dissabor da vida cotidiana, os quais não ensejam o pagamento de indenização por danos morais, de modo que não restou demonstrada a excepcional existência de dor, sofrimento, humilhação e abalo psicológico, capaz de interferir no seu equilíbrio emocional. II. Ademais,
o próprio Apelante confessou, na petição inicial, que não comunicou a venda do veículo no Órgão de Trânsito competente, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, informando que somente após tomar conhecimento da ausência de transferência da titularidade do veículo, que culminou na lavratura de diversas multas no seu nome e gerou a suspensão do seu direito de dirigir, é que se preocupou em abrir o processo administrativo para comunicar e comprovar a venda do veículo ao Detran/ES, não fazendo jus, também por este motivo, ao dano moral pleiteado, posto que contribuiu para os dissabores experimentados, não tomando a medida de que dispunha (art. 134 do CTB) para evitar a ocorrência dos mesmos.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0036899-05.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/04/2017; DJES 11/04/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, o apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante/requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sendo que a verba honorária em prol do causídico da apelada totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, mantenho a suspensão (art. 98, §3º, do CPC) da exigibilidade das verbas sucumbenciais, vez que o apelante/requerido milita amparado pela gratuidade de justiça (fl. 16).

É como voto.

1
AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.